Tribunal: TJES
Processo: 5002627-63.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002627-63.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ROMULO FANTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002627-63.2023.8.08.0008

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ROMULO FANTI

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS ajuizada por

RÔMULO FANTI

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida ao receber um TOI cobrando multa no valor de R$1.104,96. Aduz que vem efetuando o pagamento mensal das faturas de energia corretamente, que não há qualquer irregularidade no seu medidor de energia. Após tentativa de solução administrativa infrutífera, vem a juízo requerer a suspensão da cobrança da multa aplicada e a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 7669771), a Requerida alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de realização de perícia técnica no medidor de energia. No mérito, afirma que observou integralmente o procedimento previsto na resolução normativa da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidades. Aduz, ainda, que o procedimento foi legítimo e constatou irregularidade no medidor, e que o TOI questionado possui presunção de legitimidade, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes e procedente o pedido contraposto de cobrança da multa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7670385)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Isto posto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da requerida, na forma do art. 8, §1º, inciso III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC. Ainda, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial para DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (numeração 9946540, ordem de inspeção nº 045004946540 – ID 33957218), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, desconstituindo o débito gerado a este título, no valor de R$1.104,96 (um mil, cento e quatro reais e noventa e seis centavos), devendo a requerida CANCELAR a dívida respectiva e seus apontamentos e SE ABSTER de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da parte autora em razão do não pagamento do valor discutido nos autos. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado (ID 7670388), suscitando em preliminar a incompetência do Juizado Especial para processamento do feito diante da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 7670393, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o não provimento com a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7670389 e 7670390.

Conheço parcialmente
do Recurso Inominado interposto. Em seu recurso inominado, o recorrente pede o afastamento do dever de indenizar por danos morais (ID 7670388 - págs. 19/21). Tendo a sentença de origem julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais (ID 7670385), deveria o recorrente formular suas teses recursais com respaldo na argumentação tecida na decisão recorrida, sobretudo por ser dela o ônus de motivar a insurgência com razões hábeis à reforma do provimento atacado.

Logo, em assim não procedendo, não merece ser conhecida a insurgência ora em riste quanto ao pleito de afastamento dos danos morais.

Feitas estas considerações, não conheço do recurso quanto à irresignação para que seja afastado o pedido indenizatório, face a evidente afronta ao princípio da dialeticidade.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que, em sede preliminar, a recorrente alega incompetência do juizado especial para processar a presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica.

Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Inclusive, entendo que, na presente data, sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

Não existindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando desde já que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia a aferir a (i)legalidade do termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado pela EDP e, por consequência lógica, a exigibilidade da cobrança efetuada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrido, hipossuficiente na relação contratual.

In casu, a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Como também observado pelo juízo singular, a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID 7669775) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento.

Da mesma forma, o consumidor acaba não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito (ID 7670388 - págs. 18/19), eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)